Tribunal: TJSP
Processo: 1029253-86.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Vaga de garagem em condomínio. Sentença julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminar de ilegitimidade passiva que não foi deduzida em contestação (artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil), restando preclusa a oportunidade, configurando inovação recursal. A perícia foi satisfatória e atendeu plenamente ao questionamento judicial. Ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Vaga de garagem em condomínio. Sentença julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminar de ilegitimidade passiva que não foi deduzida em contestação (artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil), restando preclusa a oportunidade, configurando inovação recursal. A perícia foi satisfatória e atendeu plenamente ao questionamento judicial. Ao contrário do quanto afirmado pelo condomínio, no sentido de impossibilidade de identificação da vaga em questão por ser a mesma indeterminada, restou devidamente comprovado pela prova técnica que o apelante possuía sim condições para tanto. Além de ser possível a delimitação física da vaga arrematada, esta ainda vem sendo usada pelo próprio condomínio réu para carga e descarga. Logo, este vem se locupletando sem nada indenizar ao proprietário, o que leva à sua condenação a pagar ao autor aluguel mensal pelo uso da vaga. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.